Tribunal: TJSP
Processo: 1003548-58.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Compra e venda de veículo conexo a contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária – Ação de rescisão contratual c.c. restituição dos valores pagos e indenização por danos morais promovida em face da revendedora e instituição financeira responsável pelo financiamento bancário – Sentença de procedência – Apelo da instituição financeira corré – Nulidade da sentença – Inocorrência

Ementa:
Compra e venda de veículo conexo a contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária – Ação de rescisão contratual c.c. restituição dos valores pagos e indenização por danos morais promovida em face da revendedora e instituição financeira responsável pelo financiamento bancário – Sentença de procedência – Apelo da instituição financeira corré – Nulidade da sentença – Inocorrência – A r. sentença recorrida está fundamentada, não colhendo êxito, outrossim, o que foi alegado pela apelante, na propalada ausência "do adequado juízo de subsunção das normas abstratas às hipóteses deduzidas no efeito" (sic). De fato, houve motivação no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia. Logo, a invocação do dispositivo contido no art. 489 do CPC é inadmissível. – CDC e inversão do ônus da prova – Aplicação – Não colhe êxito a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira suplicada, ora apelante. Realmente, dúvida não há, face ao que foi alegado pelas partes, que o contrato de financiamento referido nos autos foi celebrado para viabilizar a compra e venda pactuada entre o autor e a revendedora de veículos, que estipulou o preço do bem e a forma de pagamento. Destarte, indiscutível a conexão dos negócios jurídicos (compra e venda e financiamento), pois ambos possuem finalidade em comum, qual seja: tornar viável a aquisição do bem móvel pelo consumidor. Bem por isso, o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, não podem ser vistos de forma isolada, como pretendido pela financeira apelante. Integrando, pois, os contratos em questão, a mesma cadeia de fornecimento dos produtos e serviços, forçoso convir que as contratantes são solidariamente responsáveis pelos prejuízos eventualmente suportados pelo consumidor, tendo em conta o que dispõem os artigos 7o, parágrafo único; 25, parágrafo 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Invertido o ônus da prova as rés não lograram demonstrar séria e concludentemente, ao final da fase instrutória, a inexistência de falha no tocante aos serviços prestados ao consumidor. Com efeito, diversamente da tese sustentada pela instituição financeira apelante, os dados coligidos aos autos apontam séria e concludentemente no sentido de que houve falha na prestação de serviços não só por parte da revendedora ré em cumprir com a contratação e efetuar a entrega do bem na data aprazada, como também por parte da apelante no tocante à liberação do crédito financiado em favor da loja revendedora ré. De fato, cumpria à instituição financeira apelante, minimamente, antes de efetuar a liberação de crédito à revendedora, se acercar dos cuidados necessários, sobretudo de que a compra e venda estivesse devidamente concluída, evidentemente com a tradição, isto é, a entrega do veículo objeto da transação ao comprador, ora apelado. In casu, conquanto tenha havido a transferência da documentação veicular, não houve a entrega do bem ao comprador na data aprazada, fato incontroverso. E, não obstante a ausência de entrega do veículo ao comprador, o crédito foi liberado à revendedora ré e o autor passou a receber as cobranças decorrentes do financiamento bancário. Destarte, diante a recalcitrância das suplicadas, não havia outra solução para o deslinde da controvérsia senão a rescisão do contrato de compra e venda, como também o de financiamento bancário. De fato, inexistindo a entrega do bem ao comprador, bem andou o Juízo a quo ao declarar a rescisão de ambos os contratos, cabendo à instituição financeira corré, ora apelante, se quiser, reclamar da revendedora ré, em ação própria, os prejuízos decorrentes de tal rescisão, tal como deliberado na r. sentença recorrida. – Recurso improvido.